Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do apelante, pois o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação que manejara – Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF no 25.136 - não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que houvesse a regularização da representação processual do apelante através da exibição de instrumento de mandato, regularmente subscrito, do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimado, ao invés de sanear o vício no prazo que lhe fora assinalado, o apelante permanecera inerte1, deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para postular em Juízo, não tendo o vício sido saneado no prazo assinalado. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-se manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Outrossim, diante do não conhecimento do recurso, implicando sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelante, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais)2 com base no art. 85, § 8o, do CPC, para o equivalente a R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), devidamente atualizado monetariamente (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Certidão de ID Num. 45708860 - Pág. 1 (fls. 848) 2 - ID Num. 40415517 - Pág. 8 (fl. 747)